Tribunal: STF
Processo: ARE 1203073
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: rata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado: (eDOC 3, pp. 40/41)
    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - MILITAR - ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N° 039/2002 - INCABÍVEL - PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS - DIREITO PLEITEADO REFERENTE A SITUAÇÃO JURÍDICA POSTERIOR À INSTITUIÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL PELA LC ESTADUAL N° 039/02 C/C LC N° 44/2003. DIREITO INEXISTENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1. A presunção de constitucionalidade de leis deve prevalecer, salvo prova de vícios material ou formal em relação ao processo legislativo concernente à legislação atacada, o que não ficou demonstrado. O dispositivo questionado trata de incorporação de gratificação por exercício de função comissionada ou gratificada aplicável aos servidores públicos em geral, revestindo-se de caráter exclusivamente administrativo/previdenciário, não havendo qualquer relação precípua com a atividade militar. Preliminar de inconstitucionalidade afastada. 2. O direito à incorporação da gratificação na atividade pleiteado refere-se ao exercício de cargo em comissão posterior à vigência da LC estadual nº 44 de 23/1/2003 que já havia extinto tal direito. 3. Recursos conhecidos e desprovidos, e em Reexame Necessário sentença mantida na integralidade.” 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 40, § 20; 42, § 1º; e 142, § 1º e § 3º, X, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “não opera a revogação da incorporação da gratificação ou representação nos vencimentos do militar estadual, ante a exigência constitucional de um Regime Previdenciário Próprio, que deverá ser subsidiado pelo Estado, a fim de regular as peculiaridades e situações especiais a que estão submetidos os militares estaduais, não se lhes aplicando as disposições contidas na LC n° 039/02.” (eDOC 3, p. 72)
    A Presidência do TJPA inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que “a suposta afronta a norma constitucional invocada em sede de Recurso Extraordinário que somente possa ser verificada a partir da análise da legislação local, como no caso vertente - Lei Ordinária Estadual n° 5.320/96 e Lei Complementar Estadual 039/2002 - configura ofensa oblíqua e reflexa, inviável no apelo extremo. Inteligência da Súmula 280 do STF.” (eDOC 3, p. 90).
    Em 29.05.2019 determinei o sobrestamento destes autos até o julgamento definitivo da ADI 5.154, de relatoria do Ministro Luiz Fux.
    A recorrida, por meio da Petição 76389/2019, pugna pelo afastamento do sobrestamento do feito, ao argumento de que “a despeito da ADI 5154 versar sobre lei estadual invocada no presente Recurso Extraordinário com Agravo, o enfrentamento da questão ventilada nos autos necessariamente passa pela interpretação de normas locais, infraconstitucionais.” (eDOC 11, p. 1) e que “a inconstitucionalidade suscitada no presente feito é reflexa, a ensejar o não provimento do mesmo, o que requer o Estado do Pará, nos mesmos moldes como já decidido reiteradamente pela e. 2ª Turma dessa honrada Corte Constitucional.” (eDOC 11, p. 1) 
    É o relatório. Decido. 
    Constata-se que o despacho impugnado apenas determinou o sobrestamento do feito até que o STF julgue definitivamente a ADI 5.154, cuja decisão poderá repercutir na análise do presente recurso extraordinário.
    É firme a orientação desta Corte no sentido de que não cabe recurso contra ato sem conteúdo decisório, como é o caso do despacho de mero expediente. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso contra despacho sem conteúdo decisório. Cabimento. Impossibilidade. 3. Trânsito em julgado. Constatação. 4. Agravo regimental não conhecido” (AI 694.046-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 11.09.2009).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SOBRESTAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. É irrecorrível a decisão que determina o sobrestamento dos autos em que se discute controvérsia análoga a tema com repercussão geral reconhecida. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 589.519-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Ministro Roberto Barroso, DJe de 14.04.14).
    “RECURSO. Agravo regimental. Despacho. Ausência de conteúdo decisório. Não cabimento. Agravo não conhecido. Precedentes. Não se admite agravo regimental de despacho que não tem conteúdo decisório” (AI 558.987-AgR-AgR, Segunda Turma, Rel. Ministro Cezar Peluso, DJe 31.08.07).
    “E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ATO DO RELATOR QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS DO PROCESSO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA QUE, NESTE, SEJA OBSERVADO O QUE DISPÕE O ART. 328 do RISTF (ER 21/2007) – ATO JUDICIAL QUE NÃO POSSUI CONTEÚDO DECISÓRIO NEM SE REVESTE DE LESIVIDADE – IRRECORRIBILIDADE – CONSEQUENTE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO – INCONFORMISMO DA PARTE INTERESSADA QUE DEDUZIU NOVO RECURSO, DESTA VEZ CONTRA A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO – IMPROVIMENTO DESSE NOVO RECURSO, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO.” (RE 1.005.597-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.8.2017)
    Além desses precedentes, aponto ainda, as seguintes decisões monocráticas, a teor do que dispõem também o art. 203, § 3º c/c o art. 1.001 do CPC: RE 1.014.696, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 07.11.2017 e ARE 1.069.593, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 07.02.2018.
    Ante o exposto, mantenho o sobrestamento do feito, conforme despacho constante no eDOC 9. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator